Tribunal: TJDFT
Processo: 0729881-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SINDSAÚDE. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. EXECUÇÃO COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIAL AFASTADA. ERRO MATERIAL. NÃO INDICADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante para reconhecer o excesso decorrente da inobservância da Lei n.o 8.688/93.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer parte ou examinável de ofício; já a contradição a ser sanada nesta via é aquela contraposta ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado; por fim a obscuridade decorre da falta de clareza e de precisão, hábil a impedir a compreensão do decidido – vícios não identificados no caso.
4. Descabido falar em contradição quanto os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial são compatíveis entre si e reconhecem o excesso de execução (limitação temporal - Lei n.o 8.688/93 e MP n.o 560/94) de modo coerente e sem ofender a coisa julgada.
5. Não se vislumbra irregularidade quanto à tese de defesa, de que a interrupção da prescrição até o trânsito em julgado da execução coletiva somente ocorre nos casos de extinção em face da ilegitimidade do sindicato, quando o julgado hostilizado aborda e rechaça expressamente o argumento.
6. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
7. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
8. Recurso conhecidos e desprovidos.